Tribunal: STF
Processo: RE 1505244
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CUMPRIDA. PPP APRESENTADO APENAS EM SEDE JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, em razão de não apresentação de PPP em sede administrativa. 



    2. O interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade e adequação. O primeiro envolve circunstância que obriga o titular de uma posição jurídica de desvantagem a buscar uma solução através da tutela jurisdicional, sob pena de, se não o fizer, ver-se na contingência de ter insatisfeita uma pretensão. 



    3. Ao Poder Judiciário não cabe a concessão de benefícios previdenciários em primeira oportunidade, mas sua atuação se resume a verificar eventual ilegalidade no proceder da Administração Pública, quando da análise de pedidos formulados pelos segurados junto à autarquia previdenciária. 



    4. A ausência da documentação técnica necessária implica a ausência de uma das condições da ação, diante da falta de interesse de agir, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Precedente do TRF da 4ª Região. 



    5. Nesse sentido, inclusive, o STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do tema 629: ‘a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.’ 



    6. Compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que além de não ter juntado nenhum formulário, PPP ou laudo técnico, a parte autora sequer especificou quais os períodos em que teria desempenhado atividades laborativas sob condições especiais; assim, não poderia o INSS presumi-los e, menos ainda, exigir da demandante a produção da prova documental pertinente. 



    7. Ao contrário do alegado pelo apelante, não se trata de mera comprovação extemporânea de direito adquirido, mas de ausência de apresentação em sede administrativa de documentação essencial para a análise do pedido. 



    8. No caso em tela, não tendo sido apresentados, na via administrativa, os documentos ora acostados aos autos, restou prejudicada a adequada análise do pedido pelo INSS, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade ou utilidade no ajuizamento da demanda, devendo o autor primeiramente submeter essa análise na via administrativa. Assim, e seguindo o que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350), não resta configurado o interesse de agir da parte autora, devendo ser mantida a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da falta de interesse de agir. 



    9. Majoração em 1% do valor dos honorários fixados pelo juízo originário em desfavor do autor. No entanto, sua exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. 



    10. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 67). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservado o Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1 Afirma não haver necessidade de exaurimento das vias administrativas, bastando o requerimento do benefício perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que veio a ocorrer. 



    2.2 Sustenta não haver determinação no sentido “de que os requerimentos administrativos devam necessariamente vir corretamente instruídos com toda a documentação apta a comprovar o direito”. Aduz possuir interesse de agir mesmo tendo apresentado a documentação necessária à comprovação de seu direito adquirido somente em juízo (e-doc. 88).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 91).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que o art. 5º, inc. XXXV, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Não bastasse isso, verifico que o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deixou de se manifestar expressamente sobre todos os fundamentos da decisão impugnada, principalmente em relação à apontada ausência de documentação técnica necessária ao ajuizamento da ação e à incidência do Tema nº 629 do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, no tocante ao ponto recorrido, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator